Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726655-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RQRS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RQRS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de revisão de contrato (Processo no 0720759-03.2022.8.07.0001), movida em face de CONDOMIÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA (réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 131297314, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38178421), narra que é lojista, locatária de salão comercial no shopping center Conjunto Nacional, local em que opera a marca KFC. Diz que sempre pagou regularmente os valores de locação e que, atualmente, o aluguel mínimo mensal corresponde a R$ 44.180,76. Discorre acerca das consequências da pandemia de Covid-19. Anota que, nos termos do contrato de locação, há previsão de reajuste anual da locação pelo IGP-DI, mas que, em razão da pandemia, os indexadores da família dos IGPs (índice geral de preços) elaborados pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M e IGP-DI), em vista da desvalorização do real, dispararam nos últimos meses tendo o IGP-M atingido a variação positiva de 24,51% e o IGP-DI o equivalente a mais de 36%, nos últimos 12 meses. Informa que tal fato motivou o ajuizamento da ação, com o fim de recompor o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito do agravado. Defende que há onerosidade excessiva e que sofre prejuízos diretos e financeiramente insuportáveis decorrentes da pandemia. Argumenta que a alteração das bases do negócio permite a modificação da contraprestação devida por uma das partes. Consigna que, quando da assinatura do contrato de locação, as partes não previam a situação descrita, capaz de afetar diretamente o resultado de todas as atividades comerciais desenvolvidas no imóvel. Explica que tais circunstâncias autorizam a revisão contratual, de modo a tornar as prestações devidas proporcionais ao prejuízo sofrido. Transcreve o teor dos artigos 317, 478 e 422, do Código Civil. Diz que se aplica ao caso a teoria da imprevisão. Assevera que, considerando o aumento extraordinário do índice contratual em relação ao índice que mede a inflação no País, tem-se que a aplicação do IGP-DI ao contrato em tela implica em verdadeiro enriquecimento sem causa do locador, o que é vedado pelo artigo 884, do Código Civil, para além de onerosidade excessiva, nos termos do artigo 478, do mesmo texto legal. Conclui que o IGP-DI e o IGP-M, atualmente, não guardam relação com a real inflação no País. Registra que, antes do reajuste aplicado em abril de 2022, o aluguel mínimo correspondia a R$ 38.228,88, e que, corrigindo-se o valor pelo índice IPC-A, todavia, o locativo mensal corresponderia a R$ 42.548,48. Sustenta que a manutenção do indeferimento do pedido liminar lhe imporá grave prejuízo, pois terá que demitir funcionários e, brevemente, terá que encerrar suas atividades no local. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência afastando-se a incidência do IGP-DI a partir do último reajuste do aluguel (abril de 2022), sendo aplicável o IPCA-IBGE ou subsidiariamente o IPC-FIPE. Subsidiariamente, pede que seja determinada a incidência do IPCA-IBGE ou IPC-FIPE, nesta ordem de preferência, no lugar do IGP-DI, apenas para o último reajuste. Ao final, requer o provimento do recurso, com a confirmação do provimento liminar. Preparo comprovado (ID 38178423). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, mormente porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. No entanto, a par das razões elencadas no presente recurso, a princípio, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano sustentado pelo autor/agravante. É bem verdade que, como regra, as estipulações contratuais livremente pactuadas entre as partes devem ser respeitadas, em atenção ao princípio da autonomia da vontade. Contudo, não se pode ignorar o fato público e notório de que a pandemia de covid-19 ocasionou, entre outras consequências, a suspensão temporária das atividades comerciais, sem culpa das partes, mas resultando danos cuja recuperação, certamente, demandará tempo para ocorrer. Em meio a esse cenário de eventos de força maior, imprevisíveis e inevitáveis, nota-se que o índice livremente pactuado entre as partes para reger o reajuste anual da locação, IGP-DI (cláusula quinta – parágrafo segundo, do contrato – ID 127355633, dos autos de origem), sofreu drástica variação para cima, comparado a outros índices de preços, em extensão incompatível como a recuperação gradual do comércio. Ou seja, o autor/agravante suportou os danos decorrentes do fechamento do comércio, por largo período, e ainda está sendo submetido a ajuste de preço do aluguel de forma acentuada, decorrente da inesperada alta excessiva do índice pactuado contratualmente, o que não parece ser razoável. No presente caso, o autor/agravante demonstrou que, atualmente, arca com aluguel mensal mínimo ajustado em R$ 44.180,76, sendo que, antes disso, o valor era de R$ 38.228,88, o que revela reajuste no patamar aproximado de 15,5%, sem que o locador tenha realizado incremento na sua obrigação contratual, o que revela, a princípio, onerosidade excessiva em desfavor do locatário/autor e, por consequência, possível violação ao princípio geral dos contratos rebus sic stantibus. Semelhante situação foi recentemente apreciada por esta eg. Turma Cível e o entendimento firmado é o mesmo aqui consignado, consoante se infere da seguinte ementa de julgamento: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. ENCARGOS MORATÓRIOS. I - A pandemia de Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal representaram eventos de força maior, imprevistos, inevitáveis e sem culpa das partes, os quais produziram efeitos modificativos no cálculo do índice de reajuste anual do valor locatício. A composição do IGP-DI gerou maior variação para cima, ocasionando onerosidade excessiva e desequilíbrio na equação econômica inicial do contrato. II - A procedência do pedido de revisão contratual não exclui a incidência de encargos moratórios sobre os aluguéis não pagos pela autora. III - Apelação provida. (Acórdão 1439047, 07289281320218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022) Por tais razões, o pedido liminar deve ser deferido, para determinar a substituição do acumulado do IGP-DI pelo acumulado do IPCA para o reajuste anual do valor do aluguel de 2021 para 2022, a contar do vencimento da próxima mensalidade, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Convém anotar que a presente liminar tem caráter reversível e, ainda, eventual improcedência futura do pedido autoral deverá acarretar o pagamento da diferença apurada, acrescida de atualização monetária e demais encargos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o agravado providencie o imediato ajuste no valor do aluguel mensal mínimo a ser adimplido pelo agravante, a contar do vencimento da próxima mensalidade, de modo que a revisão do valor do aluguel do ano de 2021 para 2022 tenha por parâmetro o acumulado do IPCA-IBGE (em substituição ao acumulado do IGP-DI), até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator